Tribunal: TJDFT
Processo: 0752250-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Rescisão de contrato c/c indenização. Falta de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova: gravações telefônicas dos autores com os canais de atendimento da Booking. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença cassada.